Tribunal: TJDFT
Processo: 0767914-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. favorecimento real impróprio. autoria e materialidade. desclassificação para a forma tentada. redimensionamento de pena. apelação conhecida e provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 349-A do CP, aplicando-lhe a pena de 4 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou contrarrazões e parecer (ID 68289207 e 68819709).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da desclassificação da conduta para a modalidade tentada e o consequente redimensionamento da pena.
III. Razões de decidir
4. Pratica a conduta prevista no art. 349-A, do CP, aquele que ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.
5. No caso em análise, os elementos informativos e a prova oral firmada em juízo demonstram que o réu, durante a revista pessoal para efetivo ingresso no interior do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), foi flagrado com 1 celular e 5 carregadores. Portanto, o delito não se consumou por circunstâncias estranhas à vontade dos apelantes, eis que, reiterando, não ingressou com os referidos objetos no espaço interno do presídio, de modo a configurar a tentativa de favorecimento real impróprio. Nesse aspecto, este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, uma vez que flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há que se falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa (AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023). Este também é o entendimento firmado por esta Turma Recursal (Acórdão 1960001, 0704002-15.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).
6. Em reforço, o conceito de estabelecimento prisional não pode ser ampliado, indo de encontro ao princípio da estrita legalidade, o qual é pilar do direito penal, de modo que tal expressão deve ser interpretada como as dependências internas propriamente ditas do presídio, posteriores, espacialmente, ao local de revista pessoal, procedimento obrigatório e antecedente de entrada do interno à cela e ao pátio comum.
7. Diante desse quadro, impõe-se a desclassificação do delito consumado para a tentativa de favorecimento real impróprio, com o consequente redimensionamento da pena, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do CP. Nesse aspecto, para a escolha do quantum de redução da pena em razão da tentativa, o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. Nesse compasso, considerando o extenso trilhar do apelante no particular, diminuo a pena em 1/3, reduzindo-a para 3 meses e 3 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos da súmula 269 do STJ, mantida a substituição por pena restritiva de direito.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para desclassificar a conduta para tentativa de favorecimento real impróprio, reduzindo a pena ao patamar de 3 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mantida a substituição por pena restritiva de direito.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: art. 14 e 349-A do CP.